Tribunal: STF
Processo: RE 93421
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
NA ESPÉCIE HOUVE UMA DECISÃO INTERLOCUTORIA, QUE SE LIMITOU A
DEFERIR O LEVANTAMENTO DO DEPOSITO EFETUADO PELAS AUTORAS, POREM SEM
CORREÇÃO MONETÁRIA, EM AÇÃO DECLARATORIA NA QUAL FORAM VITORIOSAS.
NÃO ERA CASO DE REMESSA NECESSARIA (ART-475, INC. II E PARAGRAFO
ÚNICO DO COD. PROC. CIVIL).
IMPUNHA-SE A DEVOLUÇÃO DA IMPORTANCIA DEPOSITADA, ATUALIZADA
MONETARIAMENTE (PAR-3. DO ART-7. DA LEI 4.357/64). DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA QUE SE FAÇA O LEVANTAMENTO DO
DEPOSITO COM CORREÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DA LEI 4357/64.